Tribunal: TJDFT
Processo: 0728215-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728215-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. T. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA APARECIDA TROMPIERI RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto D. T. C., representada por sua genitora, L. A. T. R., contra decisão proferida pelo Juízo 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0709518-27.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas no valor de R$22.120,85 (vinte e dois mil cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos) para aquisição do medicamento “HyQvia 5g – Imunoglobulina Subcutânea Facilitada 10%” (ID 73900509). Em suas razões recursais (ID 73900509) a parte autora/agravante, criança portadora de “imunodeficiência comum variável”, sustenta, em suma, que teria sido deferia, na origem, tutela provisória com a finalidade de determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento HyQvia 5g – Imunoglobulina Subcutânea Facilitada 10%”, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Anota que o Juízo de origem teria assinalado que a “primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 dias úteis, já computada a dobra legal”. Assenta que, diante da inércia do Distrito Federal em promover o fornecimento do medicamento, cuja aquisição ainda estaria na fase licitatória, teria apresentado 3 (três) orçamentos e, ato contínuo, pleiteado “o sequestro de verba pública para aquisição e aplicação do medicamento”, o que teria sido indeferido pela decisão agravada. Ressalta que a medida de sequestro pleiteada na origem seria medida cabível e necessária, considerando-se a mora do Distrito Federal em cumprir com a tutela de urgência deferida na origem. Pondera que a Nota Técnica NatJus apresentada na origem destacaria que “a não administração adequada e regular da reposição imunológica coloca o paciente em risco iminente de complicações infecciosas graves, internações hospitalares, sequelas pulmonares permanentes e até risco de morte, principalmente em um paciente com histórico de múltiplas infecções graves e imunodepressão laboratorial estabelecida”. Assevera que “não pode aguardar mais 8 meses para receber o medicamento deferido em tutela de urgência, sob pena de comprometimento irreversível de sua saúde e agravamento de quadro clínico que exige tratamento imediato e continuado, configurando risco concreto de perecimento de direito fundamental à vida digna”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Destaca que “a imposição do PMVG como limite de preço não pode se transformar em um obstáculo ao acesso da parte agravante ao medicamento essencial para sua saúde”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, o “sequestro de verba pública para o tratamento mensal de HyQvia 5g – Imunoglobulina Subcutânea Facilitada 10% - Aplicar 20g (200ml), com base no menor orçamento apresentado pelo agravante no valor de R$ 22.120,85 para aplicação na Clínica Cettro Petit – Oncoclínicas”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça (ID origem 227120904). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 73991832). Contraminuta ao ID 75384391, na qual o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 75384391). A 13a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo não conhecimento do recurso, diante da perda superveniente do seu objeto (ID 77642421). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, cuida-se de agravo de instrumento aviado por D. T. C. contra decisão que, nos autos de de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0709518-27.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas no valor de R$22.120,85 (vinte e dois mil cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos) para aquisição do medicamento “HyQvia 5g – Imunoglobulina Subcutânea Facilitada 10%” (ID 73900509). Por meio do presente recurso, o autor/agravante pretende o deferimento de “sequestro de verba pública para o tratamento mensal de HyQvia 5g – Imunoglobulina Subcutânea Facilitada 10% - Aplicar 20g (200ml), com base no menor orçamento apresentado” (ID 73900509, p. 17). Compulsando os autos de origem, verifica-se que sobreveio decisão proferido pelo Juízo de origem no sentido de deferir “o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 49.445,82, para a aquisição de 18 frascos do medicamento, suficiente para realização de 3 (três) meses de tratamento, conforme orçamento de menor valor apresentado pela empresa ONCO PROD, ID 246159091” (ID origem 250811734). É forçoso, à luz das referidas premissas, concluir pela perda do objeto do presente recurso, ante o superveniente deferimento, pelo Juízo de origem, do provimento judicial pleiteado neste agravo de instrumento. Impõe, desse modo, o reconhecimento da superveniente perda do objeto do presente recurso. 3. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento aviado, diante da perda superveniente do seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora